Tribunal: TJMT
Processo: 0009518-30.2016.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009518-30.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[IZAEL ALVES MENDES - CPF: 871.833.901-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO ARAUJO DE ABREU - CPF: 001.421.611-60 (APELADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), ANILDO DOS SANTOS MOTA - CPF: 891.048.461-68 (ASSISTENTE), SEBASTIÃO DE LIMA NETO (ASSISTENTE), RODRIGO GABE AMÉRICO (ASSISTENTE), IZAEL ALVES MENDES - CPF: 871.833.901-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009518-30.2016.8.11.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RODRIGO ARAUJO DE ABREU

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PLEITO PELA SUBMISSÃO DO ACUSADO A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – INVIABILIDADE – ELEMENTOS INDICIÁRIOS NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

Não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório judicializado, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mormente quando isolados nos autos e até em oposição parcial ao que se produziu sob o contraditório judicial.

O único elemento produzido em desfavor do apelado foi produzido na fase policial e não foi confirmado em juízo, ocasião em que a testemunha alterou a versão inicial, não sendo suficiente o testemunha indireto dos investigadores, cujas declarações não foram ratificadas pela fonte originária.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “As investigações precisam investir em outros meios probatórios que, independentemente de testemunhos ou de confissões, possam dar maior robustez à versão acusatória” (AgRg no HC n. 755.699/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 17/10/2023).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009518-30.2016.8.11.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RODRIGO ARAUJO DE ABREU

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do processo no 0009518-30.2016.8.11.0015, que, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal,
impronunciou
o apelado
Rodrigo Araújo de Abreu
(ID 178716302).

Inconformado, o
Ministério Público estadual
interpôs recurso de apelação (ID 178716308) e, em suas razões, pugnou pela reforma da sentença, a fim de que o apelado seja
pronunciado
e, consequentemente, submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso nas penas do art. 121, §2o, III e IV, do Código Penal (ID 178716312).

Em suas contrarrazões, o apelado
Rodrigo Araújo de Abreu
manifestou-se pelo
não provimento
do recurso acusatório, a fim de que seja mantida a sentença de
impronúncia
(ID 178716327).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
provimento
do recurso ministerial (ID 185296174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009518-30.2016.8.11.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RODRIGO ARAUJO DE ABREU

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Rodrigo Araújo de Abreu
, imputando-lhe a prática delitiva constante no art. 121, §2o, III e IV, do Código Penal, praticado em desfavor da vítima
Izael Alves Mendes
(ID 178716170).

Segundo a inicial acusatória, em 02/04/2016, por volta das 22h26min., no estabelecimento comercial denominado
Bar Buuu Teco
, localizado na Rua dos Cravos, no bairro Jardim das Oliveiras, em Sinop/MT, o apelado
Rodrigo Araújo de Abreu
, em unidade de desígnios com terceira pessoa não identificada, dotado de
animus necandi
, valendo-se de meio cruel e com uso de meio que resultou perigo comum, assim como recurso que dificultou a defesa da vítima, teria matado a vítima
Izael Alves Mendes
.

De acordo com a narrativa ministerial, na data e horário dos fatos, “
a vítima Izael jogava sinuca juntamente com outras pessoas, tendo como objetivo levantar um dinheiro, sendo que, em determinado momento,
Rodrigo
, juntamente com outro indivíduo, ainda não identificado nos autos, após constatar a presença da vítima naquele local, dirigiu-se em direção ao estabelecimento
” (ID 178716170).

A narrativa prosseguiu mencionando que “
tão logo adentrou no estabelecimento, de posse de arma de fogo, do tipo pistola, sem que a vítima pudesse esboçar qualquer reação defensiva, bem como expondo a perigo demais pessoas que se encontravam no recinto,
Rodrigo
passou a desferir diversos disparos na direção de Izael
” (ID 178716170).

Afirmou-se ainda que “
mesmo com Izael já ao solo, com inequívoco ânimo de crueldade,
Rodrigo
aproximou-se dele e o atingiu com diversos disparos, os quais foram causa determinante de sua morte
[...].
De mais a mais, além da morte de Izael, a conduta ofensiva do acusado, por valer-se de meio que resultou perigo comum, ainda acarretou em lesão corporal à testemunha Anildo dos Santos Mota
” (ID 178716170).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial no 277/2016/DPJCS/MT, cujas informações iniciais, baseadas no relato da esposa da vítima, indicaram que dois indivíduos chegaram ao mencionado estabelecimento comercial em uma motocicleta preta com o farol apagado, quando um deles desceu do veículo sem capacete, sacou a pistola da cintura e começou a efetuar vários disparos em direção da vítima (boletim de ocorrência no 2016.110750 – ID 178716170 – pp. 15/17).

Consoante relato dos policiais militares que atenderam à ocorrência, após levantamento no local, chegou-se “
até o nome de um elemento de alcunha Violinha
” que há alguns anos já teria praticado outro crime de homicídio (boletim de ocorrência no 2016.110750 – ID 178716170 – pp. 15/17).

A testemunha
Edson Zaias
disse que “
no momento em que deixava aquele local,
[...]
pode ver um elemento de relance,
sendo que o mesmo trazia na cabeça um capacete, mas levantado
; Que o depoente viu por alguns segundos o elemento, mas não viu nenhuma arma em sua mão;
[...]
Que o depoente desconhece quais os motivos levaram à prática do homicídio e
nem quem possa tê-lo praticado
; Que nesta oportunidade
foi-lhe apresentada a foto dos suspeitos
Rodrigo Araújo de Abreu
, vulgo Codó e Fábio Quevedo Maciel, vulgo Rotwils, tendo o depoente
dito que a foto de Rodrigo é a que mais tem semelhança com o elemento que o mesmo viu no bar com o capacete levantado na cabeça
” (ID 178716170 – pp. 23/24).

Segundo o relatório de investigação confeccionado pelos investigadores
Sebastião de Lima Neto
e
Rodrigo Gabe Américo
, a equipe policial recebeu diversas informações de que o autor do crime de homicídio praticado contra
Izael Alves Mendes
teria sido praticado pelo apelado
Rodrigo Araújo de Abreu
, reconhecido por algumas testemunhas no local dos fatos. Destaca-se do mencionado relatório, o depoimento de
duas testemunhas
privilegiadas
[1]
que teriam presenciado os fatos e reconhecido o apelando como o autor dos disparos realizados contra a vítima (ID 178716170 – pp. 29/35).

A
primeira testemunha
, cujo depoimento data de 04/04/2016, mencionou que a vítima nunca falou que estivesse sendo ameaçada de morte, mas que “
dizia que queria se mudar do bairro onde morava, pois era muito perigoso.
Mas a testemunha tinha conhecimento que a vítima já havia sido ameaçada por um rapaz conhecido por Codó
[2]
”. Relatou que no momento do depoimento da referida testemunha, foi-lhe apresentada a foto do apelado
Rodrigo Araújo de Abreu
, oportunidade em que “
a testemunha reconheceu sem sombra de dúvidas
Rodrigo de Araújo de Abreu
como sendo o autor do homicídio contra Izael, pois mesmo sem retirar o capacete, a testemunha conseguiu reconhecer o suspeito Codó
” (ID 178716170 – pp. 29/35)
[3]
.

Por sua vez, a
segunda testemunha

presencial
, cujo depoimento data de 06/04/2016, informou:

“
Após os disparos, a testemunha ainda se afastava do bar, quando olhou para trás e viu o autor dos disparos subindo na garupa de uma moto, que era pilotada por outro rapaz, que usava uma roupa escura de manga comprida e capacete de cor escura. Ao ver o suspeito saindo com a moto, a testemunha retornou ao bar e pôde observar que IZAEL estava caído ao chão, já sem vida, sofrendo disparos até na cabeça.

A testemunha relatou informalmente que a vítima IZAEL e um rapaz conhecido por "CODÓ" sempre entravam em desavença quando se encontravam e sempre discutiam e brigavam, chegando as vezes a entrar em vias de fato com "CODÓ"
. Informalmente também informa a testemunha que há alguns anos, a vítima IZAEL entrou em luta corporal com o pai de um rapaz conhecido por "HOTWHEELS", por causa de discussões de jogo de sinuca. Que então, foi apresentada à testemunha a foto de RODRIGO ARAÚJO DE ABREU, vulgo "CODÓ" e de FABIO QUEVEDO MACIEL, vulgo "HOTWHEELS",
sendo que a testemunha afirmou que o tipo físico de RODRIGO "CODÓ" é semelhante ao tipo físico do autor dos disparos
, que era baixo e forte, e que o tipo físico de FABIO [...]”
(ID 178716170 – pp. 29/35)
[4]
.

A testemunha
Natanael Lemos
, proprietário do estabelecimento comercial em que o fato ocorreu, disse que não ouviu ninguém dizer o nome dos suspeitos de praticarem o homicídio narrado na inicial, tomando conhecimento da atribuição do delito ao apelado
Rodrigo Araújo de Abreu
apenas no dia seguinte, através da imprensa, mencionando não conhecê-lo (ID 178716171 – pp. 16/17).

Em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo de primeiro grau, a autoridade policial logrou êxito em localizar, dentre outros objetos, 11 (onze) bananas de dinamite, 15 (quinze) espoletas e 02 (dois) pedaços de cordel de detonação e 02 (dois) carregadores de pistola 380 PT58 (ID 178716171 – pp. 23/38)
[5]
.

Por sua vez, o laudo pericial criminal no 500.2.06.2016.004751-01 concluiu que o crime foi praticado mediante o uso de munição de calibre nominal 9mm (nove milímetros) da marca
Winchester
e, possivelmente, de uma pistola da marca Glock (ID 178716171 – p. 54 a ID 178716172 – p. 29).

Na fase
judicial
, procedeu-se à oitiva das testemunhas
Natanael Lemos
,
Edson Zaias
, das testemunhas privilegiadas, de
Fábio Quevedo Maciel
,
Anildo dos Santos Mota
, dos investigadores de polícia Sebastião de Lima e Rodrigo Gabe Américo, além do interrogatório do apelado.

Em suas declarações a testemunha
privilegiada 01
, alterou em parte as declarações prestadas na fase policial, alegando desconhecer qualquer desentendimento entre a vítima e o apelado. Neste sentido, confira-se:

“
Quando de suas declarações em juízo, a testemunha Privilegiada 01, contou que, no dia do fato, acompanhou a vítima, no estabelecimento onde ela estava jogando sinuca. Afirmou que percebeu que um rapaz passou de moto algumas vezes lá na frente e, em dado momento, ele estacionou o veículo e sacou a arma. Afirmou que, acreditando ser um assalto saiu correndo quando ele se aproximou. Informou que foram efetuados vários disparos. Alegou que, quando as coisas se acalmaram, retornou ao estabelecimento, oportunidade em que encontrou a vítima já sem vida. Disse que a vítima foi surpreendida.
Alegou não ter conhecimento de nenhum desentendimento da vítima e do acusado, bem como que não conhecia o acusado
. Afirmou que, à época do fato, foi até à Delegacia, ocasião em que estava muito nervosa e, no anseio de ver a pessoa que praticou o delito presa, confirmou que a pessoa que lhe mostraram na fotografia era o autor do delito. Alegou, apenas, se recordar que o autor do delito era moreno. Ao ser questionada pela Defesa, ratificou que o autor dos disparos usava capacete quando da prática delitiva. Respondeu que não pode afirmar, com certeza, que o autor do delito era o acusado. Disse não se recordar do seu depoimento na Delegacia, aduzindo que estava muito nervosa, na ocasião” (Extrato da sentença – ID 178716302).

Registro que consta nos autos,
termo de retratação
datado de 30/08/2018 em que a mencionada testemunha trouxe aos autos declaração com firma reconhecida em cartório em que negou ter conhecido de ameaças de morte contra a vítima e negou ter reconhecido o apelado na delegacia de polícia ou que o tivesse apontado como autor do crime, concluindo “
eu apenas assinei diversos papéis que o Escrivão
pediu para assinar” (ID 178716181 – p. 13).

A testemunha
privilegiada 02
declarou que “
no dia do fato, estava no bar onde se deu o fato, jogando sinuca e, quando ouviu o barulho dos disparos de arma de fogo, saiu correndo e, só depois que retornou, percebeu que vítima que teria sido alvejada pelos disparos.
Alegou que, no momento, do desespero, não visualizou o autor do delito, pois ele estava de preto e usando capacete
. Informou que, na hora em que foi embora do local, visualizou dois sujeitos foragindo dali. Alegou que, à época do fato, afirmou aos policiais que não conseguiria proceder ao reconhecimento fotográfico do autor do delito. Disse que costumava sair com a vítima, porém, não tinha proximidade com ela e, por isso, ela nunca comentou que estaria sendo ameaça ou algo do tipo. Ao ser questionada pela Defesa, disse que, à época do fato, na Delegacia
, foram mostradas outras fotografias para o declarante proceder ao reconhecimento, informando qual deles seria o acusado, porém, considerando que não o conhecia, disse que não poderia dizer que se tratava da mesma pessoa que praticou o delito
”
(ID 178716181 – p. 13).

A testemunha
Edson Zaias
afirmou que, apesar de estar no local, não viu o os autores do crime. No mesmo sentido foram as declarações da testemunha
Natanael Lemos
, que disse que após os disparos, ouviu o barulho de um veículo saindo do local, não sabendo dizer se era carro ou moto, nada relatando sobre a identidade dos autores do crime, pois estava em sua casa (residência em anexo ao estabelecimento comercial) no momento do fato.

Por sua vez, a testemunha
Anildo dos Santos Mota
alegou que viu o autor dos disparos, mas asseverou que o indivíduo estava de capacete, motivo pelo qual não viu seu rosto.

A testemunha
Fábio Quevedo Maciel
, ao ser ouvida em juízo, “
negou ter qualquer envolvimento com os fatos, esclarecendo que seu nome foi vinculado ao fato, pois a vítima teria tido um desentendimento com o pai do declarante, anos atrás. Alegou que somente tinha ouvido falar a respeito da vítima e do acusado, mas que, sequer os conhecia. Disse te conhecimento que a vítima recebia dinheiro para executar pessoas
” (extrato da sentença – ID 178716302).

A testemunha IPC
Rodrigo Gabe Américo
, investigador da Polícia Judiciária Civil, relatou:

“[...] que, durante as investigações dos fatos apurados nestes autos, uma testemunha ocular teria realizado o reconhecimento fotográfico do acusado, como sendo o autor dos disparos efetuados em face da vítima, sem sombra de dúvidas, bem como outras testemunhas presenciais teriam confirmado que o autor dos disparos possuía a mesma compleição física do réu, ao analisar a fotografia que lhes fora mostrada, porém, não realizaram o reconhecimento de seu rosto. Esclareceu que o suposto envolvimento da testemunha Fabio Quevedo, como sendo a pessoa que dirigiu a motocicleta que deu fuga ao acusado, surgiu em razão de a vítima ter tido um desentendimento anterior com o genitor da referida testemunha. Asseverou que as testemunhas ouvidas informaram que o acusado e a vítima tinham uma rixa, porém, disse que não conseguiram esclarecer que fato motivou essa rixa. Esclareceu que, à época do fato, o acusado estava sendo investigado por outro crime e que, durante uma busca e apreensão, realizada na residência dele, fora localizada uma arma de fogo, a qual acreditaram ser a mesma utilizada para cometer o delito em apurado neste processo, porém, realizado confronto de balística verificou-se não ser compatível. Confirmou que o disparo resultou em perigo comum, tanto é que uma das pessoas que estava no estabelecimento foi atingida, bem como que, segundo relatos de testemunhas, depois que a vítima já estava caída ao solo, fora efetuado diversos outros disparos.
Ao ser questionado pela Defesa, disse que não acompanhou o depoimento da testemunha privilegiada que procedeu ao reconhecimento do acusado
” (extrato da sentença – ID 178716302).

De sua parte, o investigador
Sebastião de Lima Neto
relatou:

“[...]
que, logo após à ocorrência do delito, chegou a conhecimento da Polícia que Fabio Quevedo e Rodrigo Codó seriam os autores do delito, razão pela qual iniciaram diligências no intuito de localizar este último, porém, foram infrutíferas.
Contou que, dando continuidade às investigações, prosseguiram com a oitiva das testemunhas, sendo que, ao inquirir a testemunha privilegiada 1, ela teria reconhecido o acusado como sendo o autor do delit
o
.
Explanou que essa testemunha foi ameaçada pelo acusado e estava muito temerosa em prestar depoimento
. Acrescentou que inquiriram outras testemunhas oculares, as quais confirmaram que o autor do delito teria o mesmo porte físico do acusado, destacando que uma delas – referindo-se à testemunha Edson - era seu conhecido e teria alegado informalmente que o reconheceu como autor dos disparos, porém negou-se em formalizar a informação em seu depoimento, em razão de possuir medo de represália. Declarou que essa mesma testemunha, ainda, teria contado que o suposto coautor do delito – referindo-se à testemunha Fabio – teria uma desavença com a vítima, em razão de um desentendimento que ela teria tido com o pai dele. Asseverou que, à época, foram realizadas diligências para apuração de outro delito em uma residência, supostamente em que o acusado residia, local onde foram localizadas armas de fogo e dinamite, afirmando que, diante desses fatos, o acusado se evadiu da cidade. Respondeu que o acusado e a vítima sempre tiveram desavenças, sendo que, onde eles se encontravam “batiam de frente” [SIC]. A testemunha confirmou que o acusado era bastante temido na cidade, pois o réu era criminoso em evidência no tráfico de drogas, esclarecendo que as investigações foram muito complicadas, em razão do temor das testemunhas em falar a respeito dos fatos. Confirmou que, de acordo com o relato de uma testemunha que estava no local do fato, mesmo após a vítima já estar alvejada e caída ao solo, foram efetuados outros disparos depois. Esclareceu que, no dia do fato, estava sendo realizado um torneio de sinuca no local em que o crime ocorreu, onde havia diversas pessoas ali, de modo que os disparos efetuados resultaram em perigo aos demais, tanto que o estilhaço acabou acertando um dos frequentadores do local” (extrato da sentença – ID 178716302).

Por sua vez, ao ser interrogado em juízo, o apelado fez uso do direito ao silêncio.

Ao analisar o conjunto probatório, o juízo de primeiro grau entendeu não haver indícios suficientes de autoria em desfavor do apelado, em razão de sua não confirmação em juízo. A este respeito, confira-se:

“No caso dos autos, o reconhecimento fotográfico do acusado como autor do deito, realizado na fase extrajudicial, não foi corroborado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, verifica-se que, apesar de a testemunha Privilegiada 1 ter afirmado, em seu depoimento extrajudicial, que tinha conhecimento que a vítima estava sendo ameaçada por um sujeito conhecido pela mesma alcunha do acusado e que teria reconhecido o acusado como autor do delito, por meio de fotografia, ao prestar declarações em juízo, se retratou afirmando que, à época, estava muito nervosa e, no anseio de ver a pessoa que praticou o delito presa, acabou realizando o referido reconhecimento, porém, não poderia afirmar que fora o acusado quem cometeu o delito.

Do mesmo modo, não obstante a Testemunha Privilegiada 2

e a testemunha Edson Zaias
[3]
, ao prestar esclarecimentos perante a Autoridade Policial, tenham declarado que a estrutura física do autor do delito era compatível com a do acusado, mostrada por meio de fotografias, quando de seus depoimentos em juízo, disseram não poder confirmar tal informação.

Vale ressaltar que o depoimento dos Policiais Civis, prestados perante o crivo do contraditório e da ampla defesa, foi embasado nas declarações prestadas extrajudicialmente, as quais não foram corroboradas em juízo.

Nesse ponto, destaco ainda, que o autor do delito usava capacete e roupas pretas, bem como as testemunhas oculares afirmaram que tudo aconteceu de modo muito rápido, circunstâncias que dificultaram o reconhecimento deste.

Assim, no caso em concreto, ausente um mínimo de lastro probatório suficiente a embasar a tese acusatória, não podem ser o acusado pronunciado, visto que inexiste qualquer dado concreto a corroborar a autoria imputada a este na denúncia”
(extrato da sentença – ID 178716302).

Inconformado com o entendimento do juízo de primeiro grau, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou pela reforma da sentença, a fim de que o apelado seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso nas penas do art. 121, §2o, III, e IV, do Código Penal.

Em favor de seus argumentos, o órgão ministerial apontou como elementos a autorizar a submissão do apelado a julgamento perante o Tribunal Popular, o depoimento
judicial
dos investigadores da Polícia Judiciária Civil e as declarações extrajudiciais das testemunhas privilegiada 01 e 02.

Argumentou que em crimes desta espécie, é comum que testemunhas demonstrem temor de represálias, ante a existência de ameaças perpetradas pelos acusados destes tipos de delitos e salientou que as declarações extrajudiciais das testemunhas privilegiadas foram ratificadas em juízo pelos policiais que conduziram as investigações.

Nas contrarrazões, o apelado afirma que tudo que os policiais relataram baseia-se nas informações prestadas na fase investigatória pela testemunha
privilegiada 01
que,
em juízo
, não confirmou suas declarações da fase preliminar. Aduz a inviabilidade de submissão de um acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri com base em elementos produzidos exclusivamente na fase policial, razões pela qual pugnou pela manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Feitas estas considerações, passo à análise do pleito acusatório.

O
procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos (art. 5o, XXXVIII, CRFB88), é composto por duas fases distintas. A primeira delas, denominada
judicium accusationis
, desenvolvida perante o juiz singular, tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

Esta primeira fase guarda particularidade que a distingue dos demais procedimentos insertos em nosso sistema jurídico, pois, ao seu final, caberá ao julgador analisar quatro possibilidades decisórias distintas: a pronúncia, a impronúncia, a desclassificação do delito ou a absolvição sumária.

Segundo o art. 413 do Código de Processo Penal, “
o
juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”, ou seja, o acusado de crime doloso contra a vida será submetido a julgamento perante o Tribunal Popular sempre que a materialidade delitiva estiver demonstrada e houver indícios suficientes de autoria ou participação no fato.

Aqui é pertinente mencionar que “
não é questão de se demandar certeza de culpa do réu. Porém, deve-se reclamar provas suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 67).

Entretanto, quando os elementos probatórios demonstrarem, sem nenhuma dúvida razoável, a inexistência do fato, que o acusado não foi autor ou partícipe, que o fato não constitui infração penal ou que o acusado agiu sob o manto de causa de isenção de pena ou exclusão do crime, a absolvição sumária será a medida pertinente, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal.

Soma-se à pronúncia e absolvição sumária, como outra possibilidade decisória, a impronúncia, conforme disposição do art. 414 do Código de Processo Penal. Segundo a doutrina especializada “s
e o juiz não vislumbrar prova segura da materialidade ou não colher das provas existentes nos autos indícios seguros acerca da autoria, outro caminho não deve haver senão impronunciar o acusado
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 99).

Portanto,
a pronúncia ou impronúncia dizem respeito a uma avaliação de suficiência probatória. Havendo provas que indiquem a probabilidade de o autor ser o autor/partícipe de crime doloso contra a vida, a pronúncia será a medida adequada
.
Contudo, nas situações em que, embora inexistente certeza da inocência, os autos careçam de elementos razoáveis acerca da prova da ocorrência delitiva ou de que o acusado tenha sido seu autor/partícipe, o réu deverá ser impronunciado
.

Entretanto, atualmente, a jurisprudência firmou entendimento amplamente consolidado no sentido da inviabilidade da emissão da sentença de pronúncia amparada exclusivamente por elementos produzidos no curso do inquérito policial.

Ou seja, os elementos informativos produzidos no curso da fase investigatório, se não confirmados em juízo, não constituem elementos suficientes a permitir a submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular. A este respeito, confira-se da Corte da Cidadania, AgRg no HC n. 684.577/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.

No caso dos autos, na fase
policial
, uma das testemunhas privilegiadas (testemunha
privilegiada 01
) disse que a vítima havia sido ameaçada por um indivíduo com a mesma alcunha do apelado. A testemunha
privilegiada 01
também declarou, após ter sido lhe apresentada a foto do apelado, ter sido ele o autor dos disparos que mataram a vítima
(ID 178716170 – pp. 29/35)
[6]
.

Entretanto, como mencionado depoimento foi alterado em juízo, quando a testemunha alegou desconhecer qualquer desentendimento entre a vítima e o apelado. Afirmou que o autor dos disparos usava capacete, não podendo imputar-lhe a autoria delitiva e que, em seu depoimento policial estava muito nervosa.

Por sua vez, a
testemunha privilegiada 02
, na fase investigatória mencionou apenas que o porte físico do autor dos disparos era semelhante ao do apelado, que viu através de fotografia que lhe fora apresentada. Em
juízo
, ressaltou a impossibilidade de reconhecer o autor do crime, pois ele estava de preto e capacete.

Ou seja, as declarações das testemunhas privilegiadas não constituem elementos indiciários suficientes a permitir a submissão do apelado a julgamento perante o Tribunal do Júri. Em relação à
testemunha privilegiada 01
, porque suas declarações não foram ratificadas em juízo. Quanto à
testemunha privilegiada 02
, porque não reconheceu o apelado em nenhuma das fases da persecução penal, ressaltando apenas a semelhança da compleição física na fase preliminar.

Em juízo, resta apenas as declarações dos investigadores da Polícia Judiciária Civil, testemunhas indiretas do fato, que carecem de robustez apta a levar o apelado a julgamento perante o Tribunal Popular.

A
uma
, porque declararam apenas aquilo que colheram durante as investigações das fontes probatórias originárias, sendo que a testemunha que inicialmente disse ter reconhecido o apelado em juízo, não ratificou seu depoimento na fase judicial.

A
duas
, porque a testemunha
IPC
Rodrigo Gabe Américo
sequer acompanhou o depoimento da testemunha privilegiada que procedeu ao reconhecimento do apelado.

A
três
, porque o IPC
Sebastião de Lima Neto
, baseou a afirmação de que a testemunha
privilegiada 01
procedeu ao reconhecimento do apelado, apenas e tão somente em reconhecimento fotográfico.

Tudo isso demonstra a carência probatória e o acerto da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, que encontra amparo na mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No julgamento do AgRg no HC no 755.699/RS, ocorrido em 03/10/2023, a Corte da Cidadania sublinhou que apesar da análise aprofundada das provas em casos desta natureza seja feita pelo Tribunal do Júri,
“
não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório judicializado, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mormente quando isolados nos autos e até em oposição parcial ao que se produziu sob o contraditório judicial
” (AgRg no HC n. 755.699/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 17/10/2023).

Naquele caso, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que “
os únicos indícios que apontam os agravados como autores do homicídio consistem nas declarações de testemunhas em âmbito policial, posteriormente retratadas em juízo, e nos testemunhos indiretos de duas policiais, refutados pela fonte de prova originária
” (AgRg no HC n. 755.699/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 17/10/2023).

Exatamente como no caso em tela, onde apenas elementos da fase investigatória e as declarações de investigadores, não confirmadas pela fonte originária, indicam o apelado como autor do delito narrado na inicial.

Contudo, pertinente anotação fora feita por ocasião daquele julgamento, onde se pontuou:

“É necessário ponderar a fragilidade da investigação policial apoiada apenas em depoimentos testemunhais, facilmente suscetíveis a mudanças de rumo causadas, eventualmente, por receio de represálias, mormente em casos envolvendo disputa de poder ou atos de vingança entre grupos rivais.
As investigações precisam investir em outros meios probatórios que, independentemente de testemunhos ou de confissões, possam dar maior robustez à versão acusatória
” (AgRg no HC n. 755.699/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 17/10/2023).

Ou seja, ainda que se possa considerar a afirmação ministerial de ser comum em casos desta natureza, a existência de ameaças ou receio de represálias a levar testemunhas a alterarem seus depoimentos, é necessário que os titulares da persecução penal responsáveis pela investigação e propositura da ação penal, levantem outros meios probatórios, independentes destes testemunhos, que possam conferir maior robustez aos elementos colacionados ao feito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, a fim de manter a
impronúncia
do apelado, com a ressalva de que, nos termos do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal, enquanto não advier a extinção da punibilidade do apelado, poderá haver novo oferecimento de denúncia, desde que amparadas em novos elementos probatórios.

É como voto.

[1]
Testemunhas que foram ouvidas sob a garantia de manutenção do sigilo de suas informações.

[2]
Alcunha que seria utilizada pelo apelado.

[3]
A íntegra do depoimento consta no ID 178716181 – pp. 01/04.

[4]
A íntegra do depoimento da testemunha privilegiada 02 consta no ID 178716181 – pp. 07/08.

[5]
Consta no relatório policial: “Que ainda na residência em tela enquanto a equipe policial ainda efetuava buscas nos cômodos e adjacentes da residência, quando chegou dois elementos, os quais a perceberem a presença da equipe policial saíram em desabalada carreira, sendo perseguidos pela equipe policial, a qual logrou êxito em detê-los, sendo que ambos se encontravam armados, sendo 01 (um) com uma pistola calibre 380, municiada com 05 munições e o outro com um revólver calibre 38, municiado com 06 munições, conforme demonstra levantamento fotográfico”
(ID 178716171 – pp. 23/38).

[6]
A íntegra do depoimento consta no ID 178716181 – pp. 01/04.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024